Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. DEDICAÇÃO DA MULHER À FAMÍLIA POR MAIS DE VINTE E UM ANOS. FALTA DE QUALIFICAÇÃO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ALTERADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR. INVIÁVEIS A EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR, BEM COMO A MANUTENÇÃO DOS PERCENTUAIS ORIGINÁRIOS AO TEMPO DO DIVÓRCIO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. Interesse recursal dos apelantes centrados na (im)possibilidade de exoneração de pensão alimentícia (em relação à ex-esposa), em razão de alterações nas condições financeiras das partes ou redução do quantum alimentar fixado na homologação do divórcio.
II. Por se tratar de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, outro elemento deve ser analisado quando da prolação da decisão, qual seja, a capacidade para o trabalho de quem recebe a prestação alimentícia.
III. Dois fatores são determinantes à não exoneração da pensão alimentícia a cargo do requerente: 1o) a parte requerida possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que, por si só, acarreta certas dificuldades à aquisição de autonomia financeira e ao ingresso no mercado de trabalho; 2o) essa dificuldade se torna mais acentuada, porque ela apresenta comorbidades que lhe causam limitações, inclusive resultam em prejuízos funcionais sobre suas atividades laborativas e cotidianas, conforme relatório médico.
IV. Lado outro, em relação a capacidade contributiva do alimentante, ele atualmente encontra-se aposentado (70 anos de idade) e aufere renda de benefício previdenciário (um salário-mínimo) e da atividade laborativa autônoma de motorista (R$1.500,00), o que evidencia a redução da capacidade econômica comparativamente à época da fixação originária dos alimentos (ano de 2005 - divórcio).
V. Comprovada a alteração da capacidade econômica do requerente e as necessidades da requerida, a redução dos alimentos de um salário-mínimo para 76% do salário-mínimo (inclusive sobre 13° salário), por prazo indeterminado, é medida que se impõe, uma vez que condiz com a atual realidade das partes. Inviáveis a exoneração dos alimentos e a manutenção do patamar originariamente fixado.
VI. Recurso conhecido e desprovido.